Tribunal: TJDFT
Processo: 0709599-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL NÚMERO DO PROCESSO: 0709599-13.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M. L. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: G.L.D.B. AGRAVADO: QUALLITY PRO SAÚDE ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL LTDA. DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por M.L.D.S., devidamente representado por G.L.D.B., contra a decisão de ID 188016456, proferida pelo Juízo da Vigésima Segunda Vara Cível de Brasília nos autos da ação de obrigação de fazer n. 0706825-07.2024.8.07.0001, ajuizada em desfavor de QUALLITY PRO SAÚDE ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL LTDA., ora agravada. Na decisão, o Juízo Plantonista indeferiu a antecipação de tutela requerida, nos seguintes termos: Tendo em vista a jurisprudência predominante neste TJDFT, no sentido de que a hipossuficiência do menor sem renda, quando figura como parte na relação processual, seria presumida, defiro à parte autora (menor impúbere) a gratuidade de justiça, eis que a declaração firmada por sua genitora e o documento de ID 187828623 seriam suficientes para demonstrar, ao menos aprioristicamente, a condição de hipossuficiente da parte. Anote-se. Anote-se, nos registros processuais, a obrigatória intervenção do Ministério Público, nos termos do artigo 178, II, do CPC. Cuida-se de ação de obrigação de fazer, movida por M.L.D.S., menor impúbere, representado por sua genitora, em desfavor de QUALLITY PRO SAÚDE ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL LTDA, partes qualificadas. Narra o autor que é beneficiário de um plano de saúde operado pela requerida, tendo recebido o diagnóstico de transtorno do espectro autista, com suspeita de TDAH. Descreve que, diante de seu quadro clínico, teria sido prescrito tratamento multidisciplinar (terapia ocupacional, fonoaudiologia, acompanhamento psicológico e psicopedagogia), conforme relatórios médicos de ID 187828629. Afirma que não haveria clínica credenciada, no município do seu domicílio (Formosa – GO), tendo o plano de saúde indicado clínicas credenciadas localizadas no Distrito Federal. Postula provimento cominatório liminar, voltado a obrigar a requerida a autorizar e custear os tratamentos especificamente preconizados, na clínica especializada Neuroinfância, localizada em Formosa-GO. Instrui a inicial com os documentos de ID 187828611 a ID 187828629. A tutela liminar de urgência, prevista na cabeça do artigo 300 do CPC, tem por desiderato garantir a efetividade da prestação jurisdicional, quando se vislumbra, desde logo, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo da ocorrência de dano de difícil reparação, caso se tenha que aguardar o tempo necessário à regular tramitação do feito e ao exercício do contraditório. No caso vertente, observo que o acervo informativo coligido, ao menos nesta sede inaugural, mostra-se insuficiente para desvelar, de plano, a alegada obrigatoriedade de disponibilizar o tratamento em clínica não credenciada, localizada no munícipio do domicílio do autor/beneficiário (Formosa – GO), o que culmina por esmaecer a probabilidade do direito. Isso porque, a Resolução Normativa 566/2022, que revogou a Resolução Normativa 259/2011, da ANS, em seu art. 4°, inciso I, impõe a garantia de atendimento, em munícipio limítrofe, na hipótese de indisponibilidade ou inexistência de prestador no município pertencente à área geográfica de abrangência e à área de atuação do produto. Nesse contexto, tendo em vista que, em ID 187828626, o plano de saúde indicou clínicas credenciadas, localizadas no Distrito Federal, não restou demonstrada, em sede de cognição sumária, circunstancia que justifique a utilização de rede não credenciada pelo beneficiário. O tratamento com prestadores fora da rede credenciada não é medida que esteja ao talante da parte contratante. Ao revés, trata-se de medida subsidiária e sempre excepcional, justificada apenas quando comprovada a inexistência de prestadores com a capacitação exigível para realizar a terapêutica preconizada. Nesse mesmo sentido, já se posicionou a Corte de Justiça: APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. AUTISMO. PSICOTERAPIA. FONOAUDIÓLOGO. TERAPIA OCUPACIONAL. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE O TRATAMENTO NÃO É OFERECIDO NA REDE CREDENCIADA. SISTEMA DE ÔNUS E PRECLUSÕES. 1. Não há nulidade sem prejuízo (pas de nullité sans grief). Não se invalida ato processual sem a demonstração do prejuízo causado pelo ato. Portanto, não se deve anular a sentença que não se manifestou sobre o pedido de tutela provisória, quando o referido pedido havia sido apreciado anteriormente pelo Juízo de Primeiro Grau, não foram opostos embargos de declaração e o pedido foi apreciado em sede recursal, especialmente se a rede credenciada estava disponível para uso. 2. As demandas envolvendo o custeio de tratamentos e medicamentos apresentam grande complexidade. É necessário observar se o tratamento é exigido do Poder Público ou do plano de saúde, se o tratamento ou medicamento está registrado na Anvisa, se há alternativa de menor custo e com mesmo grau de eficácia, se existem evidências científicas quanto à eficácia do tratamento, se foi realizada perícia médica. 3. A operadora de plano de saúde pode se recusar a custear tratamento com profissional escolhido unilateralmente pelo segurado, quando estiver disponível tratamento eficaz na rede credenciada. 4. Quando não houver redistribuição do ônus da prova, incumbe ao autor provar o fato constitutivo de seu direito. Em demandas envolvendo custeio de tratamento fora da rede credenciada, o fato constitutivo é a incapacidade da rede credenciada de oferecer tratamento adequado, ou a demonstração de que a terapia indicada é a única capaz de tratar o paciente, em detrimento de outras modalidades. A prova deve ser produzida com base em evidências científicas. O não atendimento do ônus probatório, no tempo e na forma prevista pela lei, coloca a parte em posição desvantajosa. 5. Apelação desprovida.(Acórdão 1267148, 07080420420198070020, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/7/2020, publicado no PJe: 30/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A teor do que dispõe a Lei no 9.656/98, em seus artigos, 1o, inciso I, e 12, inciso VI, a cobertura contratual deve ser dar, preferencialmente, por prestadores próprios, contratados, credenciados ou referenciados da operadora de plano de saúde, somente tendo lugar o custeio - mediante reembolso - em situações nas quais não se faça possível a utilização dos serviços credenciados. Com isso, cabe sublinhar que, mesmo nos casos de comprovada ausência de um prestador credenciado (o que não se presume neste juízo de cognição sumária), a cobertura, nos termos legais, teria lugar a título de reembolso, não sendo viável, a priori, o procedimento de custeio direto, na forma vindicada. Ademais, não se pode divisar, de forma concreta, o risco de dano irreparável, posto que os relatórios médicos de ID 187828629 não indicam a urgência ou emergência ao tratamento multidisciplinar prescrito (terapia ocupacional, fonoaudiologia, acompanhamento psicológico e psicopedagogia). Forte em tais argumentos, sem prejuízo do reexame que será realizado após a necessária instrução, estando ausentes, nesta sede prefacial, os requisitos do artigo 300 do CPC, INDEFIRO a providência liminarmente vindicada. Cite-se e intime-se a parte ré, por mandado, a ser cumprido por oficial de justiça. Esclareço que deixo de designar audiência neste momento, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, caso se revele adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide, tendo em vista que as circunstâncias da causa, assim como o histórico haurido de diversas outras situações assemelhadas, revelam ser improvável, nesta fase embrionária, o alcance da composição. A contestação deve ser apresentada em até 15 (quinze) dias, observada a regra do artigo 231, inciso I, do CPC. Intime-se a parte autora, na pessoa de seu ilustre advogado. Cientifique-se o Ministério Público e anote-se a sua intervenção. (ID 188016456 do processo originário). Nas razões recursais, o agravante afirma que, de forma diversa do que alega o magistrado na decisão agravada, a Resolução no 566 da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, da mesma forma como dispunha a revogada Resolução no 259 da ANS, obriga a garantia de atendimento dos beneficiários de plano de assistência à saúde em caso de “indisponibilidade de prestador integrante da rede assistencial que ofereça o serviço ou procedimento demandado, no município pertencente à área geográfica de abrangência e à área de atuação do produto”, nos termos do art. 4o da mencionada RN 566/ANS. Defende que, como não há clínica credenciada na cidade de domicílio do agravante, a decisão proferida se mostra equivocada, visto que o plano de saúde agravado possui abrangência no Distrito Federal, e em Goiás, o que engloba Formosa-GO. Argumenta que por serem várias terapias e até mesmo consultas, o recorrente não pode percorrer distâncias tão longas, pois as clínicas informadas pela agravada estão localizadas no Gama-DF, Asa sul (Plano Piloto), Santa Maria, e Taguatinga (distâncias entre 70 km a 130 km). Pontua que a necessidade de realização do tratamento está devidamente evidenciada pela prescrição médica colacionada, ficando comprovada a prova inequívoca e verossimilhança das alegações, conforme relatório médico, além do perigo da demora, pois o tratamento no Município de domicílio é indispensável para qualidade de vida do menor, criança diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista – TEA e com baixa tolerância. Destaca estarem presentes os requisitos necessários à atribuição de efeito suspensivo e também à concessão da antecipação Assim, o agravante requer, em suma: a) a atribuição de efeito suspensivo ao recurso a fim de retirar a eficácia da decisão de primeiro grau; b) a antecipação dos efeitos da tutela para determinar que o plano de saúde agravado arque com todas as despesas de tratamento indicado em relatório, que deve ser realizado na clínica Neuroinfância, localizada na Cidade de Formosa-GO, e; c) no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, confirmando a antecipação de tutela pleiteada (ID 56801611). Sem preparo, em razão da gratuidade da justiça ter sido deferida na origem. Antecipação de tutela deferida conforme decisão de ID 56878849. Agravada se manifesta informando o cumprimento da tutela de urgência deferida e requerendo autorização para alteração da clínica responsável pelos atendimentos ao beneficiário (ID 57862145). Em sede de contrarrazões a recorrida postula pelo não provimento do agravo de instrumento. Intimado a se manifestar em relação ao pedido de alteração da clínica, o agravante pugna pelo indeferimento, em razão da ausência de justificativa idônea que ampare o requerimento (ID 58663802). Compulsando os autos de origem, foi verificada a prolação de sentença em 26/4/2024. É o relatório. DECIDO. De acordo com o art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil – CPC, incumbe ao relator “[...] não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Nesse aspecto, observei que em 26/4/2024 foi prolatada sentença nos autos de origem julgando procedente o pedido formulado e condenando a requerida em obrigação de fazer consistente em: [...] autorizar a cobertura ou promover o custeio, sem limitação do número de sessões, do tratamento multidisciplinar prescrito à parte autora, com profissionais especializados e capacitados para lidar com pacientes infantis portadores de Transtorno do Espectro Autista, nos moldes do relatório médico de ID 187828629, na clínica Neuroinfância, localizada na cidade de Formosa/GO, ou em outro prestador localizado no mesmo município. Dou por extinto o processo, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. [...] (ID origem 194714864). A prolação de sentença no processo originário acarreta a perda superveniente do interesse recursal quanto à pretensão de reforma da decisão recorrida. Isso porque aqui se discute tutela de urgência, que envolve cognição superficial, e não suplanta a cognição exauriente própria da sentença. Nesse sentido, trago à colação julgados desta egrégia Corte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. EXTINÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. 1. "DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. FEITO ORIGINÁRIO SENTENCIADO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSOS NÃO CONHECIDOS. Tendo sido prolatada sentença no Feito originário, é certo que foi superada a causa de interposição de Agravo de Instrumento, bem como de Agravo Interno interposto em seu bojo, cujo objeto consistia na reforma de decisão que havia indeferido tutela de urgência vindicada pelo Autor. Por conseguinte, ante a superveniente perda do interesse recursal, impõe-se o não conhecimento dos referidos recursos. Agravo de Instrumento e Agravo Interno não conhecidos. Maioria." (Acórdão 1191513, 07000739520198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Relator Designado: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no PJe: 20/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 1.2. Hipótese em que sobreveio sentença nos autos de origem, extinto o cumprimento de sentença, o que enseja a perda de objeto dos recursos anteriores 2. Agravo interno e agravo de instrumento não conhecidos. (Acórdão 1390694, 07091047120218070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no DJE: 15/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) (Grifou-se). AGRAVO INTERNO. DECISÃO DE PERDA DO OBJETO EM RAZÃO DA PROLAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO PREJUDICADO. I. O agravo de instrumento é examinado em cognição sumária, de modo que prolatada a sentença, que encerra a atividade jurisdicional com cognição exauriente, fica prejudicada sua apreciação pelo Tribunal. II. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1406183, 07318052620218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2022, publicado no DJE: 30/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). (Grifou-se). Diante desse cenário, o provimento jurisdicional que resolve o mérito do processo originário, torna prejudicada a análise do agravo de instrumento, ante a perda superveniente do interesse em relação à tutela recursal vindicada. Nesse panorama, forçoso reconhecer a inadmissibilidade tanto do requerimento de alteração da clínica para cumprimento da tutela de urgência anteriormente deferida, quanto do próprio Agravo de Instrumento interposto. Ante o exposto, INDEFIRO o requerimento de alteração da clínica para realização do tratamento multidisciplinar deferido e, em virtude da inexistência de interesse recursal – requisito indispensável ao juízo positivo de admissibilidade recursal –, NÃO CONHEÇO O RECURSO, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. Intimem-se. Intime-se a Procuradoria de Justiça. Oficie-se ao Juízo de origem. Com a preclusão dessa decisão, arquivem-se os autos. Publique-se. Brasília, 7 de maio de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator